Tribunal: TJSP
Processo: 1030551-64.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Atropelamento. Vítima que desvia da grade de proteção da via e tenta atravessar a pista em local inadequado para a passagem de pedestre. Culpa exclusiva da vítima. Motorista que não estava obrigado a verificar se havia pedestres em local onde a vítima se colocou. Ação improcedente. Recurso da Ré provido, prejudicado o recurso da Autora.